Tribunal: TJDFT
Processo: 0748091-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748091-11.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: CLÁUDIA CRISTINA IBIAS BELARDINELLI SPOHR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ART. 8o DA LEI No 11.101/2005. AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DESCABIMENTO. 1. É inviável, em sede de impugnação a crédito habilitado em processo de falência, a alteração do índice aplicado aos encargos moratórios fixado em sentença transitada em julgada. 2. Conforme precedente do STJ se o título judicial consignar expressamente índices de correção monetária e de juros de mora, a sua substituição pela taxa Selic - na fase de cumprimento de sentença - viola a coisa julgada. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 494, inciso I, do Código de Processo Civil, e 406 do Código Civil, defendendo a possibilidade de adequar os encargos moratórios à taxa Selic, sem que isso configure ofensa à coisa julgada; b) artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando o necessário afastamento das penalidades previstas no mencionado normativo, considerando que a ausência do pagamento voluntário se deu por fatores alheios à vontade da parte insurgente. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ANDRÉ SOARES BRANQUINHO, OAB/MG 89.298 (ID 60820268). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 494, inciso I, e 523, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, e 406 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Na origem, entendeu o Tribunal recorrido que "o termo inicial da correção monetária constou de forma expressa no dispositivo da decisão proferida na fase de liquidação de sentença" (fl. 66) e, dado o trânsito em julgado desta decisão, restaria operada a preclusão máxima do tema. 2. No ponto, é entendimento assente desta Corte que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação da coisa julgada. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Rever o entendimento do Tribunal a quo demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 2383371/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 15/5/2024, grifou-se). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182/STJ. RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. MULTA DE 10% E HONORÁRIOS DO ART. 523, CAPUT E § 1o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo o agravo nos próprios autos refutado adequadamente os fundamentos da decisão de admissibilidade, é caso de reconsiderar a decisão agravada para afastar a Súmula n. 182/STJ e prosseguir no exame do especial. 2. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 3. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 5. Se o devedor não deposita voluntariamente a quantia devida em juízo, com o intuito de imediato pagamento do débito executado, é devida a aplicação da multa do art. 523, caput e § 1o, do CPC/2015, assim como a incidência de honorários advocatícios. Precedentes. 5.1. A Corte de apelação admitiu a incidência da multa e dos honorários advocatícios, previstos no art. 523, caput e § 1o, do CPC/2015, sobre a dívida, pois a recorrente apenas apresentou seguro judicial para garantir o juízo e discutir o débito na impugnação ao cumprimento de sentença, ao invés de proceder ao depósito em dinheiro para quitar sua obrigação. Ademais, o valor da garantia mencionada estava aquém dos parâmetros dos arts. 835, § 2o, e 848, parágrafo único, do NCPC. 6. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 7. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das Súmulas n. 282, 283, 284 e 356 do STF e 83 do STJ. Além disso, decisões monocráticas não servem para comprovar o dissídio. Precedentes. 8. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos (AgInt no AREsp 2460314/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2024, grifou-se). Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005